Tribunal: TJDFT
Processo: 0713028-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E DO PATRONO. ENUNCIADO No 306 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI No 8.906/94. DECISÃO CASSADA.

1. Conforme enunciado da Súmula 306 do Superior Tribunal de Justiça é concorrente a legitimidade da parte e de seu advogado para promover a execução da verba honorária sucumbencial.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.